Tribunal: TCU
Processo: 004.141/2013-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 19046/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 27, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso I, II e III e 218 do Regimento Interno/TCU, conforme os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM em: a) Expedir quitação ao Sr. Gercino Oliveira Junior (XXX.391.304-XX), ante o recolhimento da multa individual a ele aplicada pelo item 9.2 do Acórdão 2944/2017-TCU-Segunda Câmara - relator Ministro José Múcio Monteiro (peça 51). Responsável (eis): Gercino Oliveira Junior Origem do débito: Conforme Processo Processo 004.141/2013-0 Período: 28/03/2017 a 23/09/2021 Data Evento D/C Valor 28/03/2017 D R$ 5.000,00 17/06/2021 C R$ 5.917,50 Saldo do crédito em 23/09/2021 R$ 0,00 b) Expedir quitação aos Srs. Gercino Oliveira Junior (XXX.391.304-XX), Rodrigo Palmeira da Silva (XXX.175.594-XX) e à Associação Kitesurf da Paraíba (07.844.444/0001-52), exclusivamente em relação ao débito solidário imputado pelo item 9.1 do Acórdão 2944/2017-TCU-Segunda Câmara (peça 51). Responsável (eis): Gercino Oliveira Junior, Rodrigo Palmeira da Silva, ASSOCIAÇÃO KITESURF DA PARAÍBA - AKP Origens) do débito: Conforme Processo Processo 004.141/2013-0 Período: 17/10/2006 a 23/09/2021 Data Evento D/C Valor 17/10/2006 D R$ 34.355,90 21/06/2021 C R$ 123.700,55 Saldo do crédito em 23/09/2021 R$ 328,56 c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 004.141/2013-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 033.869/2020-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 038.505/2021-5 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Associação Kitesurf da Paraíba - Akp (07.844.444/0001-52); Gercino Oliveira Junior (XXX.391.304-XX); Rodrigo Palmeira da Silva (XXX.175.594-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Associação Kitesurf da Paraíba (AKP). 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Luiz Alberto Moreira Coutinho Neto (14.916/OAB-PB), Jose Edisio Simoes Souto (5405/OAB-PB) e outros, representando Rodrigo Palmeira da Silva; Luiz Alberto Moreira Coutinho Neto (14.916/OAB-PB), Jose Edisio Simoes Souto (5405/OAB-PB) e outros, representando Gercino Oliveira Junior. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.